Tribunal: TJMT
Processo: 1034742-30.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034742-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AFASTADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERICIA INDIVIDUALIZADA - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA

CONFORME TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

2.Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. deverá o perito observar a carreira do servidor de forma individualizada, por meio da ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado, nos termos do artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.880/94.

3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC.

4. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.

5.Recurso desprovido.

6. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de EDSON MENDES MARTINS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n. 1034742-30.2020.8.11.0041, que determinou ao ente Estadual incorporar à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária a ser calculada pelo IPCA.

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor a ser apurado, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de prescrição, pois no caso dos profissionais da Carreira Militar, sofreram reestruturação na carreira por completo pela Lei Complementar nº 71/2000;

Assenta que os servidores do Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação da URV, pois recebiam seus salários com base no último dia do mês de referência.

Sustenta, ainda, que em caso de eventual reconhecimento do direito, os valores decorrentes da conversão dos salários em URV devem ser apurados em liquidação de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas (id.87325550).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar a sua intervenção no feito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, e ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

O ente Estadual sustenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos profissionais da Carreira Militar (Lei Complementar nº 71/2000), iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão, com fundamento no artigo 1º, do Decreto nº 20.920/32.

Com efeito, o Decreto nº 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos
"
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devida pela Administração Pública não ocorrerá à prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento, consoante enunciado sumular n.º 85/STJ.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que
"nos casos em que se visa à obtenção do reajuste relativo à perda remuneratória oriunda da conversão de cruzeiros reais em URV realizada pelo Estado em desacordo com a Lei 8.880/1994, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação"
(AgRg no REsp 1.580.161/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Assim,
AFASTO
a prejudicial de mérito aventada pelo Apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Vencida a prejudicial, passo à análise do mérito.

A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para conversão da moeda.

Insta salientar que LUIZ DE LIMA CABRAL, Professor, nomeado efetivo 14.01.1983. (ID.87325076)

O artigo 22 da referida norma convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994.

Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.

No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-027 divulg 07-02-2014 public 10-02-2014).

Portanto, acaso o ente estadual tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Vale ressaltar, que a perícia contábil, o expert deverá incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pelo servidor ora Apelado (ficha funcional id.
87325076)

No tocante aos juros e a correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício,
determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

No tocante aos honorários advocatícios, com razão o Apelante, pois quando for vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
Remessa Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para que os honorários advocatícios, sejam apurados, nos termos do § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85, devendo os índices de atualização da correção monetária e dos juros, serem apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, devendo constar na perícia de forma individualizada as vantagens e indenizações auferidas pelo servidor, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório

da eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de EDSON MENDES MARTINS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n. 1034742-30.2020.8.11.0041, que determinou ao ente Estadual incorporar à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária a ser calculada pelo IPCA.

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor a ser apurado, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de prescrição, pois no caso dos profissionais da Carreira Militar, sofreram reestruturação na carreira por completo pela Lei Complementar nº 71/2000;

Assenta que os servidores do Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação da URV, pois recebiam seus salários com base no último dia do mês de referência. Sustenta, ainda, que em caso de eventual reconhecimento do direito, os valores decorrentes da conversão dos salários em URV devem ser apurados em liquidação de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas (id.87325550). A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

De início, constou no relatório que o autor da ação de

cobrança chama-se
Edson Mendes Martins Junior
, contudo, há erro material, pois a ação foi proposta por
Luiz de Lima Cabral
.

A eminente Relatora afastou a prejudicial de prescrição,

desproveu o apelo do Estado de Mato Grosso, e em reexame necessário retificou parcialmente a sentença para adequar a condenação dos honorários advocatícios a ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do 3° incisos I a V e § 4° inciso II do artigo 85 do CPC.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário de Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de URV.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário a análise

da preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sede de apelação.

VOTO

(PREJUDICIAL

DE

MÉRITO

- DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito,

aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a reestruturação da Carreira dos Profissionais Militares (Lei n° 231/2005), constitui marco inicial do lapso prescricional.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado,

não assiste razão ao Apelante.

Primeiramente, porque o servidor é profissional da área de

educação e não da carreira militar, de modo que a legislação que regulamenta a vida funcional é diversa da apontada no recurso de apelação.

Não fosse isso, a reestruturação não se confunde com a

mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o Estado de Mato Grosso não

demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente

processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular, por

tratar-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha

nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA

MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA

TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em

10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV –

RECEBIMENTO

–

ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA

FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA

CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE

20/2/2015). [Destaquei]

Considerando que a presente ação fora proposta em
4-82020
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito suscitada

pelo Apelante Estado de Mato Grosso, mantendo-se a tese já aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, a parte autora, servidor público estadual da

área da educação – Professor, ingressou com a Ação de Cobrança (URV) contra o Estado de Mato Grosso, postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução quando da conversão do cruzeiro real em URV.

O Magistrado de primeiro grau julgou a causa da seguinte

forma (ID n° 87325091 - Pág. 1 a 8):

“ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do

NCPC/2015.”

No apelo, o
Estado de Mato Grosso
alegou inexistir perda

salarial, primeiro por ausência de comprovação de prejuízo e, segundo, devido ao fato do pagamento dos proventos ser estipulados com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença, afastando -se qualquer fixação de índices e/ ou valores devidos.

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações

de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração dos Requerentes o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery,

ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei).

(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código

de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL.

ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO

Nº

3/STJ.

SERVIDORES

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO

INICIAL

DA

PRESCRIÇÃO.

AUSÊNCIA

DE RECONHECIMENTO

DA

EXISTÊNCIA

INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2.

Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:

04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de

Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por

ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir da ilustre Relatora
, no sentido de
DESPROVER
o apelo do
Estado de Mato Grosso
e, em sede de Reexame Necessário
RETIFICAR a sentença, para

declarar a nulidade
e consequentemente,
determinar o retorno dos autos à Primeira Instância
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o
“
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021